Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-58.2006.8.11.0094
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

SONIA MARIA DA SILVA

Vistos, etc.

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã
, que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário C/C Aposentadoria por Invalidez, no
.
135833/2017
, ajuizada por
Sônia Maria da Silva
contra o
Apelante,
julgou procedente o pedido formulado na exordial, para condenar o Requerido a pagar ao Requerente o benefício de auxílio-doença a partir da suspensão do benefício (18-3-2004), transformando-o em aposentadoria por invalidez a partir da sentença de mérito.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto,
determino
o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora